Tribunal: TJDFT
Processo: 0723571-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Tráfico de drogas. Inimputabilidade. Prova.
1 - É isento de pena o agente que, em razão da dependência, ou sob o efeito, proveniente de caso fortuito ou força maior, de droga, era, ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento (L. 11.343/06, art. 45).
2 - O fato de o réu dizer que consumiu drogas antes de vendê-las e a alegação da defesa - de que, ao tempo do crime, era dependente químico - não são suficientes para se reconhecer a inimputabilidade, se não há provas de que ele era, ao tempo da ação, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento.
3 - Apelação não provida.